Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000188-61.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
ULISSES ALVES SOUZA
IMPETRADO:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ulisses Alves Souza, contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Nível Superior, perfil profissional contador – do Município de Cuiabá-MT.
Afirma o Impetrante que foi classificado na 10a (décima) posição, no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT, para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Nível Superior, perfil profissional contador –, para o qual estavam previstas 7 (sete) vagas.
Sustenta que até a presente data, foram nomeados nos cargos em comento os 8 (oito ) primeiros candidatos aprovados e classificados no certame.
Assevera que 2 (dois) desses candidatos nomeados, que já estavam efetivados no mesmo cargo, pediram exoneração do cargo, bem como uma candidata pediu desistência.
Alega que a candidata Sra. Raquel Sulek Vaz Guimarães foi nomeada por decisão judicial deste E. Tribunal de Justiça, pelo Ato n. 8.746/2020, estando na mesma posição jurídica sua.
Aduz que, diante das exonerações e desistência, foi aberta vaga para nova nomeação no certame.
Nesse norte, pugna, inicialmente, pela concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora o nomeie, imediatamente, e dê-lhe posse no cargo acima citado.
É o necessário à análise.
Decisão.
Como visto na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ulisses Alves Souza, contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Nível Superior, perfil profissional contador – do Município de Cuiabá-MT.
Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos retromencionados, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do julgamento de mérito pelo Colegiado.
Importante destacar que, embora a probabilidade de provimento do Recurso, aparentemente, seja relevante, o periculum in mora é duvidoso.
Nessa esteira, tenho que, ausente um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.